Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Homicídio. Execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. Princípio do duplo grau de jurisdição.

A execução provisória da pena fixada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, antes de esgotadas as instâncias ordinárias, ofende a garantia do duplo grau de jurisdição. Se, embora condenada pelo Tribunal do Júri, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não se justifica a prisão cautelar da paciente, sobretudo se é responsável por filhos menores de 12 anos, um deles com necessidades especiais. Ordem concedida.